Tribunal: TJES
Processo: 5001639-83.2022.8.08.0038
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Abatimento proporcional do preço
Data de julgamento: 2025-09-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001639-83.2022.8.08.0038
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BRADESCO SA
RECORRIDO: BANCO PAN S.A. e outros
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. para reconhecer a incompetência do juízo e extinguir o processo sem resolução do mérito. A parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao considerar a causa complexa e passível de perícia grafotécnica, alegando que a portabilidade do empréstimo foi realizada sem sua autorização ou assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da autenticidade da assinatura no contrato, que motivou o reconhecimento da necessidade de perícia técnica e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão encontra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, ao concluir pela necessidade de análise técnica especializada para verificar a autenticidade da assinatura, evidenciando a complexidade da demanda e a inviabilidade de julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

3.2. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

3.3. O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.4. Restando caracterizado o intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5001639-83.2022.8.08.0038

EMBARGANTE: ANNA MARRE DALFIOR

EMBARGADO: BANCO BRADESCO S.A. e BANCO PAN S.A.

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA:DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS. COMPLEXIDADE DA DEMANDA. NECESSIDADE DE PERÍCIA GRAFOTÉCNICA. ACÓRDÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADO. MERO INCONFORMISMO. CARÁTER PROTELATÓRIO. MULTA.

I. CASO EM EXAME

1.Tratam-se de Embargos de Declaração opostos contra o Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que, por unanimidade, deu provimento ao recurso interposto pelo Banco Bradesco S.A. para reconhecer a incompetência do juízo e extinguir o processo sem resolução do mérito. A parte embargante sustenta que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao considerar a causa complexa e passível de perícia grafotécnica, alegando que a portabilidade do empréstimo foi realizada sem sua autorização ou assinatura.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a existência de omissão ou contradição no acórdão quanto à análise da autenticidade da assinatura no contrato, que motivou o reconhecimento da necessidade de perícia técnica e, consequentemente, a incompetência do Juizado Especial.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Não se verifica qualquer vício no acórdão impugnado que justifique a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art. 1.022 do CPC e art. 48 da Lei 9.099/95.

3.1. O acórdão encontra-se claro, coerente e suficientemente fundamentado, ao concluir pela necessidade de análise técnica especializada para verificar a autenticidade da assinatura, evidenciando a complexidade da demanda e a inviabilidade de julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

3.2. O órgão julgador não está obrigado a examinar todos os argumentos apresentados pelas partes, mas apenas aqueles considerados relevantes para o deslinde da controvérsia, em conformidade com o princípio do livre convencimento motivado.

3.3. O embargante busca, em verdade, a rediscussão do mérito da causa, finalidade incompatível com a via estreita dos aclaratórios.

3.4. Restando caracterizado o intuito manifestamente protelatório, impõe-se a aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

IV. DISPOSITIVO
4. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, rejeitados. Aplicação de multa de 1% (um por cento) do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º, do CPC, em razão do caráter manifestamente protelatório.

Dispositivos relevantes citados:
CPC, arts. 1.022 e 1.026, §2º; Lei 9.099/95, art. 48.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (doc. 14257151) que, por unanimidade, conheceu e deu provimento ao recurso do Banco Bradesco S.A. para reconhecer a incompetência do juízo, extinguindo o processo sem resolução do mérito.

A parte opôs embargos (doc.14354373), sustentando que o acórdão teria incorrido em omissão e contradição ao considerar a causa passível de perícia grafotécnica, uma vez que a portabilidade do empréstimo foi feita sem a sua autorização ou assinatura.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos, não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa, mantendo a sentença por seus próprios fundamentos, sendo desnecessária nova fundamentação jurídica.

Ademais, o
decisum
baseou-se no fato de que o banco réu anexou um contrato com uma assinatura que apresenta semelhança com a da parte autora em outros documentos colacionados aos autos, o que tornou necessária a análise técnica de um profissional para averiguar a autenticidade da assinatura diante da demanda complexa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Ademais, a decisão foi precisa ao afastar quaisquer dúvidas sobre a correção de sua fundamentação e ao demonstrar a inviabilidade do julgamento no âmbito dos Juizados Especiais.

Pelo cotejo das teses do embargante com os fundamentos do Acórdão observo que não há qualquer vício capaz de dar azo ao referido recurso manejado. O que se busca é o rejulgamento da causa, o que não se mostra possível pela via estreita dos aclaratórios, cuja fundamentação é vinculada.

Sobre a temática, o STF, assim, assentou a sua jurisprudência:

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL. ACÓRDÃO QUE MANTÉM A SENTENÇA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ALEGADA OFENSA AO ART. 93, IX, DA CF. INOCORRÊNCIA. AGRAVO IMPROVIDO. I – Não viola a exigência constitucional de motivação, a decisão de Turma Recursal de juizados especiais que, em conformidade com a Lei nº 9.099/95, adota como fundamento os contidos na sentença recorrida. Precedentes. II – Agravo regimental improvido” (STF-AI-AgR-789.441/AP, Relator Ministro Ricardo Lewandowski, 1ª Turma, DJe 25.11.2010).

EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. JUIZADOS ESPECIAIS. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE ADOTA OS FUNDAMENTOS EXPENDIDOS NA SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE OFENSA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INSUBSISTÊNCIA. 1. Nos termos da jurisprudência do STF, não viola o Magno Texto acórdão que adota, como razões de decidir, os fundamentos utilizados na sentença. Precedentes. 2. De mais a mais, é de incidir a Súmula 279/STF. 3. Agravo regimental desprovido” (STF-ARE-AgR657.430/RS, Relator Ministro Ayres Britto, 2ª Turma, DJe 17.02.2012).

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

DISPOSITIVO

Isto posto,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)